Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740334-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA D E S P A C H O Considerando a data de juntada do mandado de citação e a certidão de transcurso do prazo sem resposta (IDs 23431840 e 24058814), intime-se a parte ré para justificar a tempestividade da contestação. Sem prejuízo, tendo em vista a alegação de matérias que, em tese, se qualificam como de ordem pública, intime-se também a parte autora para que se manifeste em réplica, consoante os arts. 350 e 351, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator